Tribunal: TJDFT
Processo: 0723533-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0723533-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO, DEBORA AMARAL DELMONDE PACIENTE: NICOLAS PAULA CRUZ BENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de NICOLAS PAULA CRUZ BENTO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que o paciente não preencheu os requisitos previstos no Pedido de Providências n. 7891-31 (processo SEEU n. 0411638-45.2023.8.07.0015). Asseverou a Defesa Técnica (Dr. JADSON CARVALHO LINO e Dra. DÉBORA AMARAL DELMONDE) que o paciente ostenta duas condenações definitivas, a saber: (i) pela prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), cuja imputação foi veiculada na denúncia oferecida em 14-outubro-2014, nos autos n. 0003616-05.2014.8.07.0007, em razão do qual foi condenado à pena corporal de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto; e, (ii) pela perpetração do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em razão do qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, nos autos n. 0722684-50.2021.8.07.0007. Ressaltou que o regime inicial semiaberto, fixado para o cumprimento da pena do crime de ameaça, foi fixado em razão da reincidência delitiva. Destacou que o agravamento do regime prisional constitui medida desproporcional, sobretudo diante do quantum de pena a ser cumprido. Asseverou que o “Juízo da Vara de Execuções do DF de que a prática de delito cometido com violência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, o Magistrado não considerou questões importantes e relevantes como a garantia da segurança da vítima e a ordem pública, que estão plenamente assegurada”. Afirmou que o artigo 116 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de fixação do regime aberto de cumprimento de pena sob monitoração eletrônica em hipóteses específicas. Aduziu que, como forma de racionalizar o sistema carcerário, é cada vez mais comum a autorização do cumprimento de pena em regime aberto sob monitoração eletrônica, especialmente quando se trata de penas reduzidas e réus com baixo risco social. Salientou que a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar fundou-se em argumentos genéricos Requer, liminarmente, a suspensão do mandado de prisão expedido nos autos n. 0411638-45.2023.8.07.0015, com a consequente autorização do cumprimento da pena corporal em regime domiciliar sob monitoração eletrônica. No mérito, pleiteou a ratificação da liminar. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Liminar: A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Vejamos. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0411638-45.2023.8.07.0015 que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade total de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias em virtude da unificação das penas decorrentes das seguintes guias de recolhimento (mov. 52.1): (i) autos n. 0003616-05.2014.8.07.0007, no qual foi condenado à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em virtude da prática da contravenção penal descrita no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c artigo 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006 (vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), cujo trânsito em julgado ocorreu em 22-setembro-2023; (ii) autos n. 0722684-50.2021.8.07.0007, no qual foi condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, em virtude da perpetração do crime tipificado no artigo 147 do Código Penal (ameaça), cujo trânsito em julgado ocorreu em 16-novembro-2023. Em 9-junho-2025, a eminente autoridade da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o requerimento de concessão da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica em benefício do paciente, porém DEFERIU a autorização para o trabalho externo. Quanto à pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar sob monitoração eletrônica, a eminente autoridade destacou que o paciente não cumpriu requisito previsto no pedido de providência n. 7891/31 para a concessão da monitoração eletrônica, qual seja, foi condenado por delito praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c artigos 5o e 7o, da Lei n. 11.340/2006). Confira-se a íntegra da decisão: A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, ao argumento de que a medida pode ser utilizada como alternativa ao encarceramento em regime semiaberto. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento. Relatei. Decido. A monitoração eletrônica foi prevista como forma de reforçar a vigilância do Estado sobre o sentenciado por ocasião da concessão de saídas temporárias e prisão domiciliar (art. 146-B, incisos II e IV, da LEP). O dispositivo que previa uma eventual monitoração em regime semiaberto foi vetado pelo Executivo. Isso significa que a intenção da lei não foi substituir o cárcere pela medida pretendida, mas, apenas, conceder ao juiz mais uma forma de fiscalização de benefícios externos. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de delito cometido com violência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 21, do Decreto-Lei , o que afasta a possibilidade de monitoração no 3.688/41, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06) eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. P.R.I. 2. TRABALHO EXTERNO O sentenciado formulou requerimento de trabalho externo, mediante proposta particular. O Ministério Público oficiou regularmente no feito. Relatei. Decido. A concessão do benefício, neste momento inicial, constitui instrumento para que se observe o comportamento e se avalie a disciplina, a autodeterminação e o senso de responsabilidade, antes de uma possível transferência para um regime de pena mais avançado e menos gravoso. Pelos documentos acostados aos autos, vejo que o local, os dias e os horários das atividades poderão ser regularmente fiscalizados, tanto pelo Estado quanto pelo empregador, que firmou termo de compromisso nesse sentido. Portanto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, condicionando a eficácia da medida ao recolhimento do sentenciado, em até 72 horas, contadas a partir da intimação da Defesa acerca desta decisão. Pois bem. Da análise do presente “writ” e das peças colacionadas aos autos, verifica-se que há ilegalidade a ser sanada. A decisão impugnada indeferiu a concessão do benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica ao argumento de que “o apenado foi condenado pela prática de delito cometido com violência, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/06), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada”. Ao perquirir as diretrizes estabelecidas no pedido de providências n. 0007891-31.2018.807.0015, extrai-se, dentre outras, a seguinte hipótese permissiva: “III) nos casos de preso provisório ou definitivo a iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, que já esteja trabalhando ou tenha proposta concreta de trabalho, que não tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça, e que, caso tenha sido recolhido anteriormente, não tenha praticado falta disciplinar”. A leitura da premissa fixada transparece que a vedação à concessão da benesse aplica-se aos condenados por CRIMES cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. No caso concreto, verifica-se que o óbice imposto pela decisão impugnada decorre de condenação definitiva por CONTRAVENÇÃO PENAL de vias de fato em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340). Por se tratar de previsão que atinge diretamente direitos do apenado, faz-se necessário realizar uma interpretação restritiva de seus termos, sob pena de indeferir injustamente benefício executório. Sendo assim, como o óbice mencionado na decisão impugnada extrapola a hipótese prevista no pedido de providências, é de ser reconhecida a ilegalidade do indeferimento de concessão da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Consigne-se, por outro lado, que não há se falar em recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente porquanto se trata de prisão-pena decorrente de sentenças transitadas em julgado. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder o benefício da prisão domiciliar sob monitoração eletrônica em favor do paciente. 2. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal para dar ciência da presente decisão, inclusive encaminhando-lhe cópia deste ato. 3. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, com cópia da presente decisão. 4. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator